Tribunal: TJBA
Processo: 0309789-78.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309789-78.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MACEDO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, ENY BITTENCOURT

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL
. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. REVISÃO CABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E
NÃO

PROVIDA
S
.

1. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

2. O percentual da taxa pactuada nos respectivos contratos celebrados entre as partes mostraram-se superiores à taxa média de mercado para o período, restando evidenciado o excesso, sendo passível de revisão pelas vias judiciais.

APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E
NÃO

PROVIDA
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is simultâneas
nº
0309789-78.2013.8.05.0001
, em que figuram, como apelante/apelado,

MANOEL MACEDO J
Ú
NIOR
, e, como apelado/apelante,
ITAÚ UNIBANCO S/
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
a ambas as Apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des.
Jorge Barretto

Relator